Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ISENSÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 627 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na exordial para reconhecer o direito do autor (aposentado) à isenção do imposto de renda, por ser portador de doença grave, benefício que deve perdurar por prazo indeterminado.
2. A matéria de ordem pública pode ser arguida inclusive de ofício, razão pela qual não há falar em inovação recursal no presente recurso. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo (necessidade de perícia), haja vista que a Administração Pública já reconheceu o direito à isenção do Imposto de Renda ao aposentado portador de neoplasia maligna (processo administrativo ID 17927982, Páginas 2-4). Destaca-se que a Súmula 598 do STJ, dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. O autor, que é aposentado da polícia civil e portador de neoplasia maligna de pele - carninoma infiltrativo, foi isento do imposto de renda mediante decisão proferida em processo administrativo, no ano de 2016, que pontuou a necessidade do demandante se submeter a nova avaliação em 2021, ou seja, 5 (cinco) após a primeira perícia realizada por junta médica.
5. O ponto controvertido consiste em analisar o direito do ora recorrido na manutenção da isenção do Imposto de Renda incidente sobre sua aposentadoria, por ser ele portadora de neoplasia maligna, sem limitação temporal.
6. Acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, o artigo 6o da Lei no 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma, sem qualquer limitação temporal no tocante à manutenção do benefício.
7. Por meio da edição do Enunciado de Súmula no 627, o STJ sedimentou o entendimento de que o contribuinte faz jus à manutenção da isenção do IRPF em decorrência de doenças previstas na lei, independente da comprovação da contemporaneidade da doença ou de recidiva da enfermidade.
8. Vale dizer, “Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico” (Recurso Especial no 1.706.816 – RJ, Relator : Min. OG FERNANDES, julgado em 07/12/2017).
9. Assim, a comprovação da patologia afigura-se suficiente para que seu portador faça jus à concessão e manutenção da isenção do imposto de renda preconizado no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, posto que a dispensa do pagamento do tributo tem por finalidade amenizar os contínuos efeitos financeiros advindos da doença.
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.